Tribunal: TJMT
Processo: 1006241-44.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006241-44.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO SARZI SARTORI - CPF: 757.357.250-68 (RECORRENTE), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), ANA CARLA SOUSA RESENDE - CPF: 025.027.311-00 (RECORRIDO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1006241-44.2024.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ADRIANO SARZI SARTORI

Recorrido
:
ANA CARLA SOUSA RESENDE

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

PROVAS NÃO
ESPECIFICADAS.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"VISTOS.
Dispensado
o
relatório
,
conforme

dispõe
o
artigo
38, da Lei n. 9.099/95.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Trata
-se de
açã
o
de
indenização

proposta

por
ADRIANO SARZI SARTORI
em
face de ANA CARLA SOUSA RESENDE.

Deixo
de
analisar
as
preliminares
,
tendo

em
vista o
princípio
da
primazia
da
decisão
de
mérito

insculpido

pelo

Código
de
Processo
Civil no art.
488,
vez
que, para a
par
te

reclamada
, é
mais

importante
o
exame
do
mérito
do que
a

extinção
do
processo

sem

análise

dele
.
Constato
que as
provas

apresentadas

são

suficientes
para o
deslinde
da
controvérsia
,
não

há

irregularidade
a
ser

saneada
, e a
reclamação

está

pronta
para
cogn
ição

exauriente
.
Nos
termos
do art. 355, I do
Código
de
Processo
Civil,
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
. O
autor

alega
que
labora

como

garçom
e
após

encerrar

seu

expediente

estava

trafegando
com
sua

motocicleta

em

sentido
à
sua

residência
,
quando

foi

surpreendido

pelo

veículo
Chevrolet
Traker

placa
RAT 3I20, que
invadiu
a
preferencial

ao

sair
da
conveniência
do
posto
de
combustível
,
acertou
o
reclamante
,
derrubando
-o
ao

chão
.
Alega
que,
em

razão
do
acidente

teve
que
ficar

dois

dias

sem

trabalhar
,
f
ato
que
afetou
a
sua

renda
.
Uma
vez
que a
reclamada

não

arcou
com
os

prejuízos
,
ajuizou
a
presente

reclamação
com
pedido
de
condenação

ao

pagamento
dos
danos

materiais
,
além
dos
danos

morais
que
entende

devidos
.
No
caso
dos autos, o
ônus
da
prova
se
resolv
erá

pelo

disposto
no art. 373 do
Código
de
Processo
Civil,
ou

seja
, pela
parte

autora
é o
encargo

quanto

ao

fato

constitutivo
de
seu

direito
, e pela
parte

reclamada
,
quanto

a

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito

daquela
. A
reclamada

apresentou

defesa
,
através
da
qual

arguiu

preliminares

processuais
, e, no
mérito
,
alegou
que
o

acidente

ocorreu

por
culpa do
reclamante
,
pois

estava
com
seu

filho

saindo

em

velocidade

lenta
do
posto
de
gasolina
,
quando

foram

surpreendidos

pelo

reclamante
, que
abalroo
u
a
traseira
do
veículo
.
Alega
que,
por

liberalidade

efetuou
o
pagamento
de
valores
que
o

reclamante

pediu
.

Assere
,
por

fim
, que
o

caso

em

apreço

não

enseja

danos

morais
.

Em

análise

às

teses

manifestadas

pelas

partes

em

confronto

às

provas

apresentadas
,
ve
rifico
que
não
é
possível

concluir
que
houve
culpa da
reclamada
para
a

ocorrência
do
acidente
de
trânsito
.
De
fato
, o
boletim
de
ocorrência

extemporâneo
, que
contém
o
registro
dos
fatos

verberados

pelo

próprio

autor

não

satisfaz
o
encargo

probatório
do
vin
dicante
.

Por
outro
lado
, as
fotografias

apresentadas

pelas

partes

demonstram
que
o

abalroamento

ocorreu

na

traseira
do
veículo
da
autora
,
pois
é
visível
a
marca
de
dano

leve
no canto inferior
direito
, com
resquícios
de
tinta

azul
, da
mesma

cor
da
motocicle
ta
do
autor
.
Deveras
,
são

precárias
as
provas

em
favor do
vindicante
,
tornando

incoerente

a

alegação
de que
o

veículo
da
reclamada
“
acertou
o
Requerente
, que
veio

ao

chão
”.

Ademais
, a
parte

autora

não

impugnou
as
alegações
da
defesa
,
nem

quanto

aos

fatos
,
muito

menos

quanto

aos

documentos
.
De
fato
,
na

audiência
de
conciliação
, o
autor

foi

cientificado
de que
teria
05
dias
para se
manifestar

quanto
à
defesa

apresentada
pela
reclamada
,
todavia
,
quedou

inerte
,
descumprindo
,
desta
forma, o
dever
processual
prev
isto
no art. 437 do
Código
de
Processo
Civil.
Ao
que se
representa
das
fotografias
, o
fator

preponderante
para
a

ocorrência
do
acidente

foi
a
falta
de
atenção
do
autor
,
vindo
a
colidir

na

traseira
do
veículo
da
reclamada
.
Desta forma,
sobressai
dos autos
o
descumprimento
de
regras
de
observância

geral
para o
trânsito
,
em
especial o art.

44 ,
II do
Código
de
Trânsito

Brasileiro
, que
prevê

ao

motorista
que
deve

guardar

velocidade

moderada
de forma que
possa
deter o
veículo
com
segurança

em

caso
de
cruzamento
de
pedestres
e
veículos
.
Neste

sentido
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DA MOTOCICLETA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II,
DO CPC/15 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCABIMENTO [...] O
condutor

deve

ter

domínio
de
seu

veículo
a
todo

momento
,
conduzindo
-o com
atenção
e
cuidados

indispensáveis
à
segurança
do
trânsito
.
Diante
da
dinâmica

relatada

pelas

partes
, dos
d
ocumentos

juntados

aos
autos (
boletim
de
ocorrência
,
fotografias
e
laudo

pericial
),
bem

como
das
declarações
das
partes
,
verifica
-se que a culpa
pelo

acidente

foi
da
condutora
da
motocicleta
(
amiga
da
apelante
que
estava

na

garupa
)que
não

observou
as
norma
s
de
trânsito

visto
que
não

manteve

distância

segura
do
caminhão
que
estava

na

sua

frente
e
bateu

na

traseira
do
caminhão
,
não

há

como

condenar
a
parte

requerida

pelo

evento

danoso
que
culminou
com a
morte
da
motociclista
.[...] (N.U 0000919-33.2019.8.11.00
04, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023).
AÇÃO DE DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VEÍCULO PARADO NO ACOSTAMENTO
.
COLISÃO LATERAL ESQUERDA.
CULPA DO RECLAMADO COMPROVADA.
RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS.O
Juizado Especial Cível é competente para análise e julgamento de demanda que envolve

acidente
de
trânsito
,
independente
do valor da causa.
Se o
processo

foi

extinto

sem

resolução
do
mérito
e a
lide

versar

sobre

questão

exclusivamente
de
direito
e
encontrar
-se
em

condições
de
imediato

julgamento
,
deve

ser

decidido

nos

termos
do
parágrafo
3o do
artigo
1013, do
Código
de
Processo
Civil.
Age com
imprudência o con dutor que deixa de observar

regras

elementares
de
trânsito
.

Resta

comprovada
a culpa do
Reclamado
,
condutor
do V3, pela
ocorrência
do
acidente
de
trânsito

objeto

destes
autos, que
imprudentemente

perde
o
controle
do
veículo

por

ele

conduzido
, invade a
pist
a
de
acostamento
e
colide

na
lateral
traseira

esquerda
do
veículo
do
Reclamante
(V2)
ali

parado
,
mesmo
que
sem
a
devida

sinalização
,
haja
vista que
o

abalroamento

nesse

caso

específico

evidencia
que
o

seu

condutor

trafegava
com
desatenção

ao

trânsito
e
sem

observar
as
regras
de
trânsito

previstas
no
Código
de
Trânsito

Brasileiro
.
Não
se
admite
a
indenização
de
lucros

cessantes

sem

comprovação
,
devendo

ser

rejeitado

os

lucros

hipotéticos
,
remotos

ou

presumidos
, de
acordo
com o
entendimento
do
colendo
Superio
r Tribunal de
Justiça
.(
N.U 1026414-63.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)
Assim
,
entendo
que
todos

estes

motivos

satisfazem
o
encargo

probatório

imp
utado
à
reclamada

por

força
do art. 373, II do
Código
de
Processo
Civil, e
a

isentam
de
responsabilidade

pelos

danos

causados

ao

veículo

dirigido

pelo

autor
. Via de
consequência
,
os

pedidos

requeridos

na

inicial
, de
condenação
da
reclamada

pelos

danos

mat
eriais
e
pelos

danos

morais

devem

ser

julgados

improcedentes
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
rejeito
as
preliminares
, e, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do CPC,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

iniciais
,
extinguindo o feito com resolução de méri to
.
Sem

custas

processuais
a
teor
do
disposto
no
artigo
55 da Lei
no
9.099/95.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.

Submeto
o
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo

40 da Lei 9.099/95. Thiago
Milani
Jui
z
Leigo

Vistos
.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art.
40 da Lei n. 9.099/95.

Publique
-se
eletronicamente
.

Intime
-se
eletronicamente

Rondonópolis
/MT. Wagner Plaza Machad
o
Júnior
Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
a

impugnação
à
contestação

não
se
trata
de
peça

essencial

ao

processo
e
sua

ausência

não

pode
"
interferir

ou

gerar

ó
bice

ao

feito
"; e b)
deve

ser

oportunizada
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para que
seja

oportunizada
a
referida

produção
de
prova
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4
.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Quando

não

há

especificação
das
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
,
bem

como

não

há
o
seu

requerimento
, é
dispensável
a
realizaç
ão
do
ato
e a
lide

pode

ser

julgada
de forma
antecipada
(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA
MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).
Destaca
-se que
o

requerimento
de
provas
se
realiza

em

duas

etapas
:
primeiro
, o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postula

na

petição

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
;
depois
,
a

especificação
das
provas
,
devendo

ser

indicada

claramente

a
prova
que se
busca

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
, o que
não

ocorreu
. Vale
ressaltar

ainda
que
nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

própria
para que as
partes

especifiquem

provas
,
cabendo

a

elas

próprias

formularem
o
pedido
e
indicar
o
objeto
(N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023), o que
a
parte

reclamante

deixou
de
fazer
.

5.
Quanto

ao

argumento
de que o "
Ma
gistrado
de
primeiro

grau

alegou
que
seu

convencimento
se
deu

pelas

provas

carreadas

aos
autos,
uma

vez
que
não

foi

apresentada
a
peça
de
impugnação
a
contestação
", nota-se que
a

improcedência da ação se deu pela falta de provas

trazidas
pela
parte

reclama
nte
. O
juízo
singular
fundamentou
que "
não
é
possível

concluir
que
houve
culpa da
reclamada
para a
ocorrência
do
acidente
de
trânsito
(...) o
boletim
de
ocorrência

extemporâneo
, que
contém
o
registro
dos
fatos

verberados

pelo

próprio

autor

não

satisfaz
o
e
ncargo

probatório
do
vindicante
",
além
do que "
as
fotografias

apresentadas

pelas

partes

demonstram
que
o

abalroamento

ocorreu

na

traseira
do
veículo
da
autora
,
pois
é
visível
a
marca
de
dano

leve
no canto inferior
direito
, com
resquícios
de
tinta

azul
, da
mesma

cor
da
motocicleta
do
autor
.
Deveras
,
são

precárias
as
provas

em
favor do
vindicante
,
tornando

incoerente

a

alegação
de que
o

veículo
da
reclamada
“
acertou
o
Requerente
, que
veio

ao

chão
”
".
Dessa
forma,
correta
a
conclusão
da
sentença
,
devendo

ser

ma
ntida

em

seus

termos
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o
e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024